Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-45.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500342-45.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DANIEL AMORIM DIAS BASTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso defensivo, confirmando-se, a r. sentença atacada
pelos próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-45.2019.8.26.0559 -Voto no 43813
2
VOTO no: 43.813
Apelação Criminal no: 1500342-45.2019.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo.
Apelante: Daniel Amorim Dias Bastos.
Apelado: Ministério Público.
"rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se, a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos." Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DANIEL AMORIM DIAS BASTOS
contra a r. sentença lançada a fls. 196/202 dos autos digitais, publicada em audiência em 23
de setembro de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, caput, do
Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 14 dias-multa, diárias no piso, em razão de fato ocorrido em 03 de março de
2019.
Em preliminar, suscita a nulidade no reconhecimento pessoal realizado pela
vítima, sem observar o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia
a absolvição, insistindo na ausência de prova quanto à autoria e materialidade.
Subsidiariamente, pede a o reconhecimento da desistência voluntária ou o reconhecimento da
modalidade tentada, além da redução da pena e fixação de regime mais brando (fls. 209/221).
Constam as contrarrazões (fls. 272/280) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 290/302).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-45.2019.8.26.0559 -Voto no 43813
3
Inicialmente, não há nulidade a ser reconhecida.
Isso porque não se verifica qualquer irregularidade no reconhecimento do
apelante realizado na fase judicial pelo ofendido, sendo certo que as formalidades exigidas
pelo art. 226 do Código de Processo Penal não são obrigatórias, só devendo ser observadas
quando assim for possível. Nesse sentido, o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já
assinalou: “Reconhecimento pessoal, que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no
art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida.” (STF
238/258).
No mesmo sentido:
“[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende que a
inobservância das formalidades legais para o reconhecimento
pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de
exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando
realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando
amparado em outros elementos de prova [...]” (STJ, 6a Turma, HC
278.542/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 04.08.15, DJE
18.08.15).
Assim, rejeita-se a preliminar aventada.
O acusado foi condenado porque, mediante grave ameaça com o uso de arma
branca (faca), subtraiu, para si, um aparelho celular marca Samsung, avaliado em R$ 700,00,
pertencente a Rosana Camin.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade e a autoria do delito estão plenamente demonstradas a partir
do auto de prisão em flagrante de fls. 01 e seguintes, do auto de exibição, apreensão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-45.2019.8.26.0559 -Voto no 43813
4
11, do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12, do laudo pericial da faca de fls.
122/123, e da prova oral colhida (mídia).
Apesar de o recorrente negar a prática delitiva, sugerindo que a imputação
decorreu de seus antecedentes criminais, sua versão ficou dissociada do conjunto probatório,
senão vejamos.
A vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, descreveu
detalhadamente a ação delituosa, declarando que caminhava em via pública no momento em
que o apelante se aproximou e, encostando uma faca em sua barriga, anunciou o assalto;
Disse que não tinha dinheiro e lhe entregou o aparelho celular, ao que ele se evadiu em
seguida. Na sequência, ela pediu auxílio a uma pessoa de bicicleta, a qual junto de terceiros
perseguiram o acusado e ele acabou preso. Ela o reconheceu na delegacia sem sombra de
dúvidas. Também recuperou o telefone celular.
A testemunha Lee Maycon contou que na data dos fatos um vizinho lhe pediu
o telefone celular emprestado para acionar a polícia, já que uma moça havia sido vítima de
roubo; ambos passaram a perseguir o recorrente até a chegada dos policiais, observando
quando ele jogou de lado uma faca e o celular subtraído. Presenciou a prisão, e na Delegacia
o reconheceu sem sombra de dúvida.
A prova é ainda constituída pelos depoimentos dos policiais militares que
conduziram o flagrante, os quais ratificaram seus testemunhos em Juízo, informando que
surpreenderem o acusado quando ele já havia se alijado da faca e do aparelho celular
subtraído da vítima, conforme relatado pelas testemunhas. Na Delegacia, todos o apontaram
como autor do roubo.
Nesse sentido, é certo a prática de roubo imputada ao apelante, já que não
bastasse o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na Delegacia e confirmado por ela e
pelas demais testemunhas em Juízo, ele foi surpreendido em local próximo aos fatos, tendo
sido apreendidas ainda a faca utilizada para empreender a grave ameaça e a res subtraída no
mesmo lugar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-45.2019.8.26.0559 -Voto no 43813
5
Assinale-se que nada consta que fragilize a palavra da vítima e da testemunha
de acusação Lee, não podendo se olvidar que em delitos patrimoniais tais assumem grande
relevância, mesmo porque não se verifica nos autos nenhuma demonstração de que eles
estariam conluiados para prejudicar o apelante.
Igualmente, é importante lembrar que a palavra dos policiais militares é
plenamente válida, não se admitindo que a condição profissional seja um entrave à prestação
de testemunhos, ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e se sujeitam, caso
faltem com a verdade, às penas da Lei, merecendo os depoimentos total credibilidade. A
propósito: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min.
CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.
Não há falar ainda em desistência voluntária, já que o acusado não
interrompeu o intento criminoso, antes abandonando a res quando já teria deixado a cena do
crime e percebeu que estava sendo seguido, vale dizer, quando o crime já estava consumado.
Para que ocorra a hipótese prevista no art. 15 do Código Penal, o agente não
pode ter sido coagido moral ou materialmente à interrupção do iter criminis, pois a condição
sine qua non para o aperfeiçoamento da desistência voluntária é o abandono do propósito
criminoso por ato próprio e espontâneo, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“A desistência, para produzir efeitos na órbita do direito, há de ser
voluntária, pois se for causada por fatos externos, incogitável seu
reconhecimento, e, ainda, por outro lado, o arrependimento,
desacompanhado de eficácia, é verdadeiro corpo sem alma, ou
seja, um nada jurídico” (Rel. FERNANDES DE OLIVEIRA
RJDTACRIM 24/143).
Não prospera também a pretensão da desclassificação do delito consumado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-45.2019.8.26.0559 -Voto no 43813
6
para a sua forma tentada, porque o roubo se consumou quando a res furtiva foi retirada da
esfera da vigilância da vítima, invertendo-se a posse do aparelho celular, pouco importando o
tempo em que o recorrente esteve com ele.
A propósito, a Súmula no 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada” .
De rigor, portanto, a manutenção da condenação nos termos estabelecidos em
Primeiro Grau.
A dosimetria das penas também não comporta alteração.
Na primeira fase, motivado pela péssima conduta social do apelante diante dos
inúmeros registros criminais (fls. 90/105), além dos três antecedentes registrados por fatos
semelhantes ao dos autos (fls. 102, 93, 103, 109/110), o douto Magistrado sentenciante
exasperou a pena-base em 1/6, sendo tal fração até comedida diante das particularidades do
caso.
Na etapa seguinte, presente a agravante da reincidência específica (fls. 94,
103, 104 e 109), houve o acréscimo de 1/3 à pena, então se estabilizando.
O regime prisional é o fechado diante do quantum de pena e da personalidade
criminosa do apelante praticante contumaz de delitos patrimoniais
sendo indiscutível
que a fixação de regime diverso do mais restritivo não seria suficiente para reprovação da
conduta, nem tampouco resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso
defensivo, confirmando-se, a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-45.2019.8.26.0559 -Voto no 43813
7
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator